Tribunal: TJSP
Processo: 2122932-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122932-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente WELLINGTON
DOS SANTOS CABRAL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.762
2
VOTO No 14.762 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2122932-58.2020.8.26.0000
Comarca: TUPÃ
Juízo de Origem: V. Exec. Crim. - 1003997-08.2020.8.26.0637
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
WELLINGTON DOS SANTOS CABRAL
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de WELLINGTON DOS
SANTOS CABRAL, alegando a ocorrência de constrangimento
ilegal eis que o paciente teve o pleito de prisão domiciliar indeferido
pelo MM. Juízo a quo.
Consigna a impetrante que diante da
superlotação e precariedade do sistema prisional, que não fornece
aos detentos a mínima condição de higiene, certo é que o paciente
está em iminente risco de contágio pelo novo coronavírus, sendo,
assim, imperiosa a concessão do benefício requerido, com a
aplicação da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, ainda mais estando ele no grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.762
3
risco por ser portador de asma.
Postula, assim, a concessão da prisão
domiciliar ou da saída antecipada.
A
liminar
restou
indeferida
pelo
D.
Desembargador Luiz Antônio Cardoso, nos termos do artigo 70, §1o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 42/45) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 49/52).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida,
pela sua denegação (fls. 55/62).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena
na Penitenciária de Junqueirópolis, em o regime fechado, com
término de cumprimento previsto para 09.05.2021 (fls. 52).
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19,
tendo o MM. Juízo a quo indeferido o pedido, assim ponderando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.762
4
“Como bem observado pelo representante do
Ministério Público, o benefício da prisão domiciliar
se destina a sentenciados que cumprem pena em
regime aberto e sua aplicação somente se admite em
situações excepcionais previstas no artigo 117 da Lei
de Execuções Penais. Ainda que se admitisse,
excepcionalmente,
a
prisão
domiciliar
para
sentenciados no regime fechado e semiaberto, tal
deferimento dependeria da comprovação da extrema
necessidade da medida, diante das condições de
saúde do sentenciado. Neste ponto, é importante
ressaltar que não restou comprovada pela defesa, de
forma inequívoca e recente, que o custodiado esteja
acometido de doença cuja seriedade represente um
risco em caso de infecção pelo COVID-19. Tal prova
seria essencial para eventual deferimento do pedido.
(...) Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de
doença, a assistência à saúde será prestada pela
Direção do Estabelecimento Prisional conforme
estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo
único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida
dentro da unidade ou pelo Sistema Público de
Saúde.” [sic] g.n. (fls. 49/50)
De fato, o pedido de prisão domiciliar ou de
saída antecipada, em razão da pandemia de Covid-19, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.762
5
atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17
de março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a
esse especial grupo.
Entretanto, a pretendida prisão domiciliar
deve ser analisada na particularidade de cada caso para se poder
aferir a imprescindibilidade da medida.
No presente caso, apesar de ter o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.762
6
alegado ser portador de asma, não há notícia nos autos de que ele não
esteja recebendo o tratamento adequado ou, ainda, a necessidade de
cuidado fora da unidade prisional.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido
do paciente, eis que ele não faz jus às pleiteadas benesses.
Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator